Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-98.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO CRIADAS POR ASSOCIAÇÃO. PROVA DA ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. CONTRATO PADRÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, REGISTRADO NO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ANUÊNCIA DOS RÉUS EVIDENCIADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SITUAÇÃO FACTUAL E JURÍDICA QUE NÃO AFRONTA O ENTENDIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO CRIADAS POR ASSOCIAÇÃO. PROVA DA ASSOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. CONTRATO PADRÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, REGISTRADO NO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ANUÊNCIA DOS RÉUS EVIDENCIADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SITUAÇÃO FACTUAL E JURÍDICA QUE NÃO AFRONTA O ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 492, COM REPERCUSSÃO GERAL). PRECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Existindo contrato padrão de venda devidamente registrado em cartório, a obrigação de pagamento das despesas do Loteamento deriva do vínculo contratual assumido pelo proprietário.
2. Não pode ser tolerado o comportamento contraditório de quem tinha plena ciência de que o lote por si adquirido estava inserido em loteamento de acesso controlado e utilizou-se dos serviços e das comodidades colocados à sua disposição durante vários anos, contribuindo com sua parte no rateio. Precedentes.